Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742800-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO SOARES CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSELIA ALVES CHAGAS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo executado, espólio de Raimundo Soares Chagas, contra a decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 265, §2o do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator